Tribunal: STF
Processo: RE 595519
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade parcial. Sentença 
   penal condenatória. Exasperação da pena base. Inquéritos e ações 
   penais em curso. Consideração a título de maus antecedentes. 
   Repercussão geral já reconhecida (RE 591.054, Rel. Min. MARCO 
   AURÉLIO, DJe de 14.11.2008). Devolução dos autos ao Tribunal de 
   origem, para os fins do art. 543-B do CPC. Embargos declaratórios 
   conhecidos como agravo. Agravo regimental parcialmente provido. 
   Reconhecida a repercussão geral de um dos temas aventados no 
   recurso extraordinário, devem os autos devolvidos ao Tribunal de 
   origem, para os fins do art. 543-B do CPC.